Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-57.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011812-57.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VERA LUCIA DA ROCHA - CPF: 703.099.309-87 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1011812-57.2024.8.11.0015
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
VERA LUCIA DA ROCHA.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS SEM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança para condenar o ente estadual ao pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), à razão de 8% sobre a remuneração, e ao terço constitucional de férias sobre 45 dias, referentes ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, com base na nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com professora da rede pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas configuram burla à regra do concurso público, ensejando a nulidade dos vínculos; (ii) estabelecer se a nulidade contratual autoriza o pagamento das verbas indenizatórias de FGTS e terço constitucional de férias sobre 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessividade de vínculos temporários com o Estado, sem o intervalo legal mínimo e com extrapolação do prazo máximo permitido, evidencia desvirtuamento da contratação temporária e afronta ao princípio do concurso público previsto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

4.

A alegação de que os contratos seriam autônomos, por decorrerem de processos seletivos distintos, não elide a constatação de que a necessidade de serviço era permanente, o que caracteriza a irregularidade.

5.

Declarada a nulidade da contratação temporária, são devidas as verbas indenizatórias de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

6.

O pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias encontra respaldo no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, bem como na legislação estadual (LC nº 50/1998) e no IRDR – Tema 04 deste Tribunal, que asseguram esse direito aos professores temporários diante do desvirtuamento da contratação.

7.

Os argumentos do agravante não apresentam inovação relevante nem infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessiva, sem observância dos limites legais de prazo e intervalo, descaracteriza a excepcionalidade do vínculo e configura burla ao concurso público, sendo nula.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.

O terço constitucional de férias sobre 45 dias é devido ao professor temporário nos casos de desvirtuamento da contratação, conforme Tema 551 do STF, a LC nº 50/1998 e o IRDR – Tema 04 deste Tribunal.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença
.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na análise da legalidade das sucessivas contratações temporárias da agravada para a função de professora e, em caso de nulidade, na confirmação do direito às verbas indenizatórias (FGTS e terço de férias) deferidas nas instâncias ordinárias.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é regulada pela Lei Complementar nº 600/2017, que estabelece os casos, prazos e condições para tais contratações.

Conforme bem analisado na sentença e mantido pela decisão monocrática, a prova documental demonstra que a agravada manteve diversos vínculos contratuais sucessivos com o Estado, sem a observância do intervalo mínimo legalmente exigido entre eles e com a extrapolação do prazo máximo de duração, considerando a soma dos períodos.

A renovação contínua do vínculo para o desempenho da mesma função descaracteriza a natureza temporária e excepcional da contratação, configurando burla à regra do concurso público (CF, art. 37, § 2º).

O argumento do agravante de que se tratam de "contratos autônomos" decorrentes de "processos seletivos distintos" não afasta a irregularidade. A sucessividade dos certames e das contratações para uma necessidade que se revela permanente evidencia o desvirtuamento do instituto da contratação temporária.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DE CONTRATOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. CONTRATAÇÃO QUE EXTRAPOLA O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, a qual julgou procedente o pedido de técnica em enfermagem contratada temporariamente entre 2022 e 2024, para declarar a nulidade dos contratos sucessivos firmados nesse período e condenar o ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período trabalhado, mantendo os efeitos patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os sucessivos contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso se encontram em desconformidade com a legislação específica e com o art. 37, IX, da CF; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS ao servidor contratado sob tais condições, mesmo diante da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de pessoal pela Administração Pública exige a observância dos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF, bem como da legislação específica, que, no caso do Estado de Mato Grosso, estabelece prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período, salvo exceções taxativas.

4.

A sucessiva renovação dos contratos da autora, sem solução de continuidade entre 2022 e 2024, desvirtua a natureza transitória da contratação e revela burla ao concurso público, caracterizando nulidade, conforme precedentes do STF (Temas 308 e 916).

5.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, reconhece-se o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS ao contratado cujo vínculo com a Administração seja declarado nulo, desde que tenha havido prestação laboral, conforme orientação firmada pelo STF (Tema 191).

6.

A jurisprudência estadual reitera que, mesmo na hipótese de nulidade do contrato temporário, a Administração Pública deve efetuar os depósitos de FGTS, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao labor efetivamente prestado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

(N.U 1011723-61.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (destaquei)

Com efeito, uma vez configurada a nulidade dos contratos, as consequências jurídicas aplicadas na origem estão em plena conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

O direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) decorre diretamente da declaração de nulidade do contrato, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Da mesma forma, o direito ao terço de férias encontra amparo na tese firmada pelo STF no Tema 551 de Repercussão Geral, que garante o pagamento da verba em caso de
"comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
situação idêntica à dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...)
(N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
(N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a legislação estadual (LC nº 50/1998) e a tese vinculante firmada por este Tribunal no IRDR - Tema 04 são expressas em garantir aos professores da rede estadual, mesmo os temporários, o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, devendo o terço constitucional incidir sobre a totalidade deste período.

Portanto, os argumentos trazidos no agravo interno não são novos nem suficientes para abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência pacífica sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025